Tribunal: TJES
Processo: 0007251-39.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007251-39.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO VINICIUS ALBINO JORGE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. INCABÍVEL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. AFASTADOS OS PEDIDOS DE DETRAÇÃO E DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2.
O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes, não havendo erro a ser corrigido.
3.
Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a primariedade do réu não incorre no reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, tendo em vista que não exprime nenhum valor sobre a sanção, eis que a inexistência de condenação criminal constitui mero dever de todo cidadão comum.
4.
Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, as provas dos autos demostram que o apelante se dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da benesse.
5.
A quantidade de dias-multa deve obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, sendo estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), razão pela qual deve ser reduzida a pena de multa do primeiro apelante.
6.
Quanto ao pedido de aplicação da detração penal, sua implementação, se for o caso, deve ficar sob a responsabilidade do Juízo de Execução Penal, haja vista ser quem possui os dados precisos a respeito do cumprimento de pena por parte dos apelantes, especialmente considerando que os ora recorrentes respondem a outras ações penais.
7.
Os recorrentes estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, lhes seja deferido o direito de recorrer em liberdade.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto p
or
Bruno Vinícius Albino Jorge
e
Ivan Vieira Teixeira
, inconformado
s
com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
, às fls.
191/208
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra nos seguintes termos:

“[...] no dia 15 de agosto de 2020, por volta das OOh44min, na Rua Lavradores, próximo a unidade de saúde, bairro Padre Gabriel, município de Cariacica/ES, os ora denunciados BRUNO VINICIUS ALBINO JORGE e IVAN VIEIRA TEIXEIRA, conscientes, voluntariamente e associados entre

si a fim de praticarem o tráfico de droga, tinham em depósito 315 (trezentos e quinze) buchas de "maconha". Além disso, o denunciado BRUNO trazia consigo 116 (cento e dezesseis) pedras de "crack" e 23 (vinte e três) pinos de "cocaína", todos devidamente embalados e prontos para serem comercializados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão a fi. 15 e Laudo Pericial a fl. 72.

Adernais, o denunciado IVAN atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se coma Jakson Vieira Teixeira, seu irmão.

Narram os autos que nas condições, de data, horário e local mencionados, policiais militares, por ocasião de policiamento preventivo na Rua dos Lavradores, bairro Padre Miguel, ainda no município supracitado, visualizaram o ora denunciado BRUNO carregando uma sacola plástica em uma de suas mãos, sendo certo que este, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga sentido a uma casa localizada abaixo do nível da rua, razão pela qual os membros da força pública seguiram no encalço do mesmo, logrando êxito em abordá-lo na varanda do imóvel em que residia (endereço mencionado).

Procedida a abordagem em BRUNO, foi constatado que dentro da sacola que o mesmo trazia consigo haviam 116 (cento e dezesseis) pedras de "crack" e 23 (vinte e três) pinos de "cocaína", todos já embalados e prontos para serem comercializados (vide Auto de Apreensão a fi. 15 e Laudo Pericial à f l. 72).

Ato contínuo, durante a condução de BRUNO a viatura, os policiais escutaram um barulho vindo do interior da residência em que este tentou adentrar (ainda dentro do mesmo imóvel), ocasião em que ao, realizarem contato visual para dentro da casa, visualizaram a ora denunciado IVAN tentando passar por uma janela estreita, bem como observaram que no chão da residência, haviam uma pequena marreta, uma faca e sacolas plásticas utilizadas para o embalo de entorpecentes, motivo pelo qual os militares entenderem par bem proceder pela abordagem do mesmo.

Aflora dos autos, ainda, que perseguido, IVAN
foi
abordado já no quintal do imóvel – após ter atravessado duas cercas e uma vegetação com galhos – e,
ao
se identificar, atribuiu-se a identidade de Jakson Vieira Teixeira, RG n° 3.405.604-ES – identificação de seu irmão -. Em seguida, após os PMs procederem por buscas na casa – local em que os denunciados BRUNO e IVAN utilizam para
preparo e embalo de drogas, foi encontrada
, dentro de um sapateiro, 315 (trezentos e quinze) buchas de "maconha" e 01 (uma) balança de precisão. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvi
mento regular e válido do processo, o
m
agistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou

Bruno Vinícius Albino Jorge
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, e
Ivan Vieira Teixeira
nas sanções do artigo 33,
caput
, da
retrocitada Lei
, e artigo 307 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 09 (nov
e
) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
221/233
dos autos físicos, a
Defensoria Pública postula

(
i)
a absolvição dos denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer
ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal,
iii)

o reconhecimento da
atenuante de primariedade, e
iv)
e o reconhecimento da causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
. Por fim, pleiteia
v)

a redução
da pena de multa,
vi)
a detração e
vii)
o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
do crime restou inconteste através
do A
uto de Apreensão à fl.
18
, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente à fl.
19
, B
oletim Unificado às fls. 20/24,

e Laudo de Exame Químico à fl.
135
, todos dos autos físicos, que atestam a apreensão de

23 (vinte e três) pinos de cocaína, pesando 50,2g (cinquenta vírgula dois gramas), 116 (cento e dezesseis) pedras de crack, pesando 23,6g (vinte e três vírgula seis gramas) e 315 (trezentos e quinze) buchas de maconha, totalizando 307,8g (trezentos e sete vírgula oito gramas) da
substância.

Quanto à
autoria
, que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar depoimento em juízo, o Policial Militar
Wesley Carneiro Passos
, às fls.
165/166
dos autos físicos, realizou a seguinte narrativa:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados nos autos, be
m
corno dos réus presentes nesta audiência; que em patrulhamento tático no local indicado na peca acusatória

o
s policias militares se deparara
m
co
m
u
m
indiví
d
uo e este só de perceber a presença da guarnição policial correu em direção ao interior de uma casa existente naquelas cercanias
; que a atitude do referido homem chamou a atenção dos policiais militares que resolveram ir atrás do mesmo; que o referido ho
mem
foi abordado já no interior da casa, pr
ó
xi
m
o a uma varanda, quando então foi identificado co
m
o nome de BRUNO; que
co
m
BRUNO foi localizada u
m
a sacola co
m
entorpecentes
; que enquanto revistava
m
BRUNO os policiais militares escutara
m
u
m
barulho nos fundos na residência,
quando então vira
m
u
m
segundo indiv
í
duo pulando a janela da casa
; que os policiais
m
ilitares fora
m
atrás desse segundo indiv
í
duo tendo êxito em alcançá-lo e abordá-lo; que esse segundo indiv
í
duo se identificou corno JACKSON VIEIRA TEIXEIRA; que co
m
JACKSON nada de ilícito foi encontrado; que
no interior da casa onde estavam BRUNO e JACKSON havia material para preparo e embalo de entorpecentes
; que co
m
rela
çã
o ao referido
m
aterial para embalo e preparo de entorpecentes,
os policiais chegaram a visualizar e a sentir o cheiro antes mesmo de chegar ao interior da casa
; que dentro da casa també
m
estava a mulher do individuo chamado JACKSON; que
dentro da casa também foi encontrado mais drogas
; que dentro da casa foi encontrada a droga conhecida como maconha; que JACKSON quando foi abordado foi indagado pelos policiais
m
ilitares a respeito dos motivos pelos quais o
m
esmo empreendeu fuga, tendo o mesmo respondido que dentro de urna sapateira, dentro da casa, haviam drogas; que
na referida sapateira foi encontrada a droga conhecida corno maconha
; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em
Ju
í
zo as fls. 07/08 [...].”

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do Policial Militar Diego Rossi, que também participou da ocorrência. Confira-se:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem com
o
dos réus presentes nesta audiência; que se recorda que em patrulhamento tático no bairro Padre Gabriel, nesta cidade, em u
m
a rua de intenso tráfico de drogas, policiais militares viram um indivíduo de pele mais escura, em via pública, e este só de perceber a presença da guarnição policial empreendeu fuga em direção ao interior de uma residência; que a atitude do referido indivíduo chamou a atenção dos policiais militares que resolveram ir atrás do mesmo, quando então esse foi abordado já na varanda da citada casa; que este indivíduo foi identificado coma sendo
o
réu BRUNO VINICIUS; que em revista pessoal foi encontrado com
o o
réu BRUNO VINICIUS uma certa quantidade de entorpecentes; que enquanto revistavam BRUNO VINICIUS as policiais escutaram um barulho vindo dos fundos da residência; que assim que as policiais foram verificar o que estava acontecendo, a polícia militar viu um segundo indivíduo pulando a janela da casa de dentro para fora; que esse indivíduo foi alcançado e abordado pela polícia militar; que em poder desse segundo indivíduo nada de ilícito foi encontrado; que esse segundo indivíduo ficou identificado coma sendo JACKSON; q
ue dentro da residência também havia uma mulher que se identificou como, d
a
companheira de JACKSON; que a depoente ficou fazendo
a vigilância
do 1
a
do de fora da residência enquanto as policiais militares no interior da casa referida nos autos; que no interior da casa, segundo os seus colegas de farda, foram localizadas mais drogas;
[...]”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos
policiais
são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Portanto, depreende-se d
as declarações dos agentes públicos que
os réus transportavam e mantinham em depósito considerável quantidade e variedade de entorpecente, além de instrumentos comumente utilizados para preparação de drogas para venda.

Quanto aos réus, Bruno Vinícius Albino Jorge, tanto em sede investigativa à fl. 13, quanto em juízo às fls.
169/171
, negou a autoria delituosa, todavia, enquanto na primeira oportunidade afirmou que no momento da prisão estava com duas cargas de crack abertas que se destinavam ao seu consumo pessoal, em juízo afirmou que só foi encontrada em sua residência uma bucha de maconha, que seria para seu uso próprio.

Já o acusado Ivan Vieira Teixeira, em sede policial às fls. 15/16 confessou a propriedade de toda a droga apreendida, afirmando que se destinavam ao comércio ilícito. Não obstante, em juízo, às fls. 172/174 dos autos físicos, alterou a versão dos fatos e negou de forma absoluta a autoria delituosa.

Assim, vislumbra-se que as versões contraditórias dos apelantes apresentam-se
isoladas e totalmente desassociadas d
os depoimentos uníssonos e seguros prestados pelos policiais militares
, apresentando-se como mera tentativa de se furtar da responsabilidade penal da conduta delituosa praticada.

Portanto
, o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar que
os réus transportavam e mantinham em depósito entorpecentes
, caracterizando-se, portanto, o crime de tráfico de drogas, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro,
a defesa postula o redimensionamento da pena-
base
do
s
apelante
s
, requerendo a redução ao mínimo legal,
razão pela qual
passo à análise da dosimetria da pena de
Bruno Vinícius Albino Jorge e Ivan Vieira Teixeira
.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Quanto ao réu
Bruno Vinícius Albino Jorge
,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado fix
ou
a pena-base em
0
6
(se
is
) anos de reclusão e
6
00 (
seisce
ntos) dias-multa
,
em razão da quantidade e natureza de droga apreendida,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Já em relação ao réu
Ivan Vieira Teixeira
, além da natureza e quantidade de droga apreendida, foi valorada de forma negativa a circunstância judicial de antecedentes criminais,
sendo fixada a pena-base em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A propósito, especificamente quanto ao réu Ivan Vieira Teixeira, a circunstância judicial de
antecedentes
foi considerada
negativa
com amparo em uma das 06 (seis) condenações definitivas que constam em seu desfavor,
conform
e consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
sendo a pena-base majorada de forma correta nesse ponto.

No que concerne
à
quantidade e variedade da droga apreendida
, é cediço que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No caso em comento, conforme relatado, foi recolhida significativa quantidade de droga, em 03 (duas) variedades de entorpecentes, quais sejam,
23 (vinte e três) pinos de cocaína, pesando 50,2g (cinquenta vírgula dois gramas), 116 (cento e dezesseis) pedras de crack, pesando 23,6g (vinte e três vírgula seis gramas) e 315 (trezentos e quinze) buchas de maconha, totalizando 307,8g (trezentos e sete vírgula oito gramas) da
substância
, o que, de certo, indica maior envolvimento na prática delituosa e, por conseguinte, enseja maior reprovabilidade na conduta, de forma que o Juiz de 1ª instância agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a
s
pena
s
-
bases
do
s
apelante
s
, não havendo erro a ser corrigido, de modo a
ser inviável a redução da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal
.

Prosseguindo, na
segunda
fase, em relação ao réu Bruno Vinícius Albino Jorge, foi reconhecida a atenuante de menoridade relativa, disposta no artigo 65, I, do Código Penal, sendo fixada a pena
intermediária
em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além do
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
que se tornou definitiva, ante a ausência de outras agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

A partir disso,
a Defensoria Pública postula
o reconhecimento da atenuante de primariedade por meio de uma interpretação sistemática do art. 66, do Código Penal.
Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque
,
c
onforme orientação jurisprudencial
consolidada,
a primariedade do réu não incorre no reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, tendo em vista que não exprime nenhum valor sobre a sanção, eis que a inexistência de condenação criminal constitui mero dever de todo cidadão comum.

Sobre
o tema,
colaciono
julgad
o
s emanado
s
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. [...
]
INEXISTÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA PRIMARIEDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO.
[...].
4.
Não há razoabilidade na aplicabilidade da atenuante genérica de primariedade, como requer a Defesa, pois, na verdade, trata-se de uma condição exigida para todo cidadão, no sentido de pautar-se nos limites da Lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente
.
[...]
. (TJES; APCr 0000894-61.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 17/08/2022; DJES 02/09/2022)

“
[...] 4.
Inexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66 CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera
. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime, ou seja, fixada no mínimo legal. [...]”. (TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Portanto,
não merece acolhimento a pretensão defensiva de aplicação da atenuante genérica do art
igo
66 do Código Penal
.

Ainda, sobre a fase intermediária da pena, q
uanto ao réu Ivan Vieira Teixeira, foi reconhecida a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, considerando a multi
r
reincidência do apelante, sendo fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Noutro giro, a defesa também requer,
em benefício do apelante Bruno Vinícius Albino Jorge,
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, que está assim estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33 - § 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o

deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No vertente caso, analisando de forma meticulosa as provas dispostas no caderno processual, depreende-se
especialmente
dos depoimentos dos policiais militares
e
do auto de apreensão, que além de expressiva quantidade e variedade de droga, fo
i apreendida
no local uma balança de precisão, uma pequena marreta, uma faca e sacolas plásticas, instrumentos comumente utilizados na preparação e embalo de drogas para venda, o que demonstra que a prática delituosa não ocorria de forma corriqueira, mas sim de maneira elaborada.

No mesmo sentido se posicionou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id. 3382265. Vejamos:

“
[...] Também não assiste razão à defesa ao pleitear a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu Bruno, uma vez que, a despeito do que alega a defesa, a existência de ações penais em curso em desfavor do réu é fundamento reconhecidamente idôneo para afastar a aplicação da referida minorante.

Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de petrechos para o tráfico de drogas, aliada ao fato de ter sido o acusado apreendido em local de intenso tráfico de drogas, na companhia de um indivíduo multiplamente reincidente, são elementos que servem para denotar a dedicação do acusado às atividades criminosas, impossibilitando a concessão da figura do “tráfico privilegiado.”.

Assim,
considerando
que
as provas demonstram que
Bruno Vinícius Albino Jorge
se dedica a atividades criminosas,
resta
obsta
do
o reconhecimento da benesse
.

Prosseguindo, a defesa também se insurge quanto à pena de multa aplicada,
afirmando que essa foi estabelecida em
quantum
desproporcional à pena privativa de liberdade.

Sobre o tema,
sabe-se que tal espécie de reprimenda se submete ao critério trifásico do art
igo
68 do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nessa perspectiva é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o
assunto
:

Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

Dito isso, no caso em apreço, no que diz respeito à dosimetria do apelante Bruno Vinícius Albino Jorge, na fase intermediária da pena, não obstante o magistrado tenha reconhecido a atenuante de menoridade relativa, e, por isso, reduzido a pena privativa de liberdade do apelante, equivocadamente, não reduziu a pena de multa de forma proporcional.

Assim, entendo por bem reduzir a pena de multa de Bruno Vinícius Jorge
para estabelecer
o
quantum
de
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sob outro enfoque
, no que diz respeito ao pedido de aplicação da detração penal, entendo por correto deixar sob a responsabilidade do Juízo de Execução Penal a implementação, se for o caso, haja vista ser ele quem possui os dados precisos a respeito do cumprimento de pena por parte do
s
apelante
s
, especialmente considerando que
os ora apelantes
responde
m a outras ações penais
.

Também, quanto ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiant
a
que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o
s
recorrente
s
est
iveram
preso
s
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-
lhes
deferido o direito de recorrer em liberdade.

Feitas todas as considerações e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, tão somente para reduzir a pena de multa de Bruno Vinícius Albino Jorge, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)